Tribunal: TJBA
Processo: 8062538-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Cíveis Reunidas

Processo:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062538-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em face do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Capital, nos autos de ação declaratória e indenizatória ajuizada por aposentado/pensionista, objetivando a cessação de descontos, em seu benefício previdenciário,
a título de taxa associativa,
além da reparação por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre a associação e a pensionista, que alega a realização de descontos indevidos em seu
s proventos
, a fim de
definir
a competência para processar e julgar a demanda, se de uma das Varas Cíveis ou de uma das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação de associações que, mediante contraprestação pecuniária, oferecem ou promovem serviços e benefícios aos seus
filiados
, caracteriza-se como atividade de fornecimento no mercado de consumo, nos termos do artigo 3º do
CDC
.
Logo, a
controvérsia sobre a validade de descontos em benefício previdenciário, supostamente
nãO
autorizados, insere-se nesse contexto.

4.
A vulnerabilidade do consumidor, especialmente do idoso e pensionista,
constitui-se
critério fundamental para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada. A hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do beneficiário previdenciário, em face da estrutura organizacional da associação, justifica a incidência do microssistema protetivo consumerista.

5.
A jurisprudência
dominante
n
est
as Seções Cíveis Reunidas
do
Tribunal de Justiça
Baiano
evoluiu para reconhecer a natureza consumerista d
as
lides que envolvem descontos associativos em proventos de aposentadoria ou pensão, ainda que a parte autora negue a filiação, equiparando-a à condição de consumidora, por força do artigo 17 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito de competência julgado procedente.

Tese
s
de julgamento:

1. “
As ações que discutem a legalidade de descontos em benefícios previdenciários, promovidos por associações civis, sem a devida autorização do beneficiário, configuram relação de consumo, atraindo a competência das Varas especializadas”.

2
. “
A atuação de associações de aposentados e pensionistas que ofertam serviços mediante desconto em folha as qualifica como fornecedoras, sujeitando-as à disciplina do Código de Defesa do Consumidor”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 17; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das S
eções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
conforme certidão de julgamento
(maioria de votos)
, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, para reconhecer a competência do
Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora Designada para sua lavratura, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.